Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714947-30.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL II APELADO: OSVALDO ELIAS DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre eventual perda do interesse em recorrer quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo recursal sem ressalvas. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator